Tribunal: TJSP
Processo: 2164357-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000618855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2164357-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é
paciente ROGÉRIO TOMÁS JUVÊNCIO e Impetrante GUSTAVO ROBERTO
DE CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Concederam parcialmente a ordem apenas para, mantido o
indeferimento do regime semiaberto, afastar o prazo de 06 meses para
realização de novo pedido de progressão ao regime semiaberto. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2164357-65.2020.8.26.0000 ITAPETININGA 2/7
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2164357-65.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: GUSTAVO ROBERTO DE CAMARGO
PACIENTE: ROGÉRIO TOMÁS JUVÊNCIO
ITAPETININGA
VOTO No 43334-5
Habeas Corpus. Sentença condenatória. Pleito de concessão de
progressão de regime semiaberto Relatório psicológico
desfavorável. Inteligência dos art. 117, da LEP, e art. 5o, incisos
I e IV da Recomendação 62 do CNJ. Providências da SAP.
Imposição de decurso de prazo para realização de novo pedido
de progressão. Falta de previsão legal. Ordem parcialmente
concedida.
Ingressa o impetrante com a presente ordem de habeas corpus
em favor do paciente, alegando que este sofre constrangimento ilegal em
razão do indeferimento de progressão de regime.
Aduz que a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido
de progressão ao regime semiaberto.
Afirma que o i. magistrado das execuções fez constar o prazo de
06 meses do último laudo, para novo pleito de progressão.
Aponta que a r. decisão não esta devidamente motivada.
Alega que não há elementos que fundamentem a necessidade de
exame criminológico e que o paciente preenche todos os requisitos para
aquisição da benesse, sendo que não há registro de falta grave nos últimos 12
meses. Aduz que há ofensa à Sumula Vinculante 26 do STF.
Afirma que a assistente social é favorável à concessão da
benesse, sendo que somente a psicóloga mostrou-se desfavorável. Aponta
que a gravidade em abstrato do crime ou quantidade da pena não justificam a
negativa da progressão.
Pleiteia a concessão do regime semiaberto ou o afastamento do
prazo de 06 meses para novo pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2164357-65.2020.8.26.0000 ITAPETININGA 3/7
A medida liminar foi indeferida (fls. 46/49).
Informações da autoridade apontada como coatora às fls. 52/60 e
a douta Procuradoria de Justiça é pelo não conhecimento, concedendo-se a
ordem, de ofício, para afastar o prazo fixado para reiteração do pleito (fls.
63/67).
É o relatório.
Conforme se verifica às fls. 15/18, trata-se de paciente que
cumpre pena total de 11 anos, 02 meses e 25 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, em razão da prática de roubos qualificados, com término de
cumprimento de pena previsto para 28/06/2023.
Conforme decisão de fls. 27/28, o i. magistrado das execuções
converteu o julgamento da benesse em diligência consistente na realização de
exame criminológico ante a perigosidade demonstrada pelo paciente quando
da prática dos crimes a que responde.
Realizado o exame criminológico, observe-se que o relatório
psicológico de fls. 36/37 demonstrou que o paciente não demonstra
consciência sobre os próprios atos, apresentando a necessidade de refletir
sobre sues atos por mais de um período, pois já obteve benefícios anteriores e
se envolveu com o crime novamente, retornando a reclusão em 2018.
Assim, conforme decisão de fls. 43/44, a benesse foi indeferida,
sendo que falta o preenchimento do requisito subjetivo, estabelecendo o prazo
de 06 meses do laudo, para formulação de novo pedido.
Pelo que se vê, nada de teratológico existe eis que a r. decisão
encontra-se devidamente fundamentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2164357-65.2020.8.26.0000 ITAPETININGA 4/7
Nesse passo, com relação à realização do exame criminológico,
cumpre anotar que, embora tenha sido dada nova redação ao art. 112 da Lei
de Execuções Penais, pela Lei n.o 10.792/2003, não se exigindo mais o exame
criminológico, esse pode ser realizado sempre que o Juízo das Execuções
julgar necessário, diante das peculiaridades da causa.
Essa E. Câmara tem entendido que o exame criminológico não foi
abolido totalmente e é necessário quando se tratar de mais de um crime
praticado com violência ou grave ameaça, ou apresente o condenado
inúmeras infrações penais e ainda quando demonstre perigosidade na
execução do crime acima da média.
Nesse passo, importante ressaltar que além da análise do critério
objetivo para progressão de regime, imprescindível a observação do aspecto
subjetivo para que se tenha maior cautela na concessão de benefícios ao
paciente a fim de que seja demonstrada a absorção da terapêutica penal.
O paciente deve demonstrar a assimilação da terapêutica penal
sendo precoce sua progressão, que poderá incentivar a fuga e tal fato aliado à
gravidade dos crimes por ele cometidos e o conteúdo do relatório psicológico,
ensejam maior rigor e certa cautela para a concessão de qualquer benefício da
execução penal.
Assim, ausente o requisito subjetivo relativo ao “bom
comportamento carcerário”, o que afasta a possibilidade da concessão do
benefício ao agravante.
Ensina Julio Fabbrini Mirabete, que “não basta o bom
comportamento carcerário para preencher o requisito subjetivo indispensável à
progressão. Bom comportamento não se confunde com aptidão ou adaptação
do condenado e muito menos serve como índice fiel de sua readaptação social

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2164357-65.2020.8.26.0000 ITAPETININGA 5/7
(in Execução Penal, ed. 9a, 2000, p. 346).
Deve, portanto, descontar sua pena por maior período no regime
fechado para que possa absorver a terapêutica penal e mostrar-se apto ao
merecimento da progressão ao regime intermediário.
Anote-se ainda que não há que se falar em prisão domiciliar com
base na Lei de Execução Penal, isso porque o paciente cumpre pena em
regime fechado e o art. 117 da Lei de Execução Penal é claro ao exigir o
regime aberto para a benesse:
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto em residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante. g.n
E não é o caso de concessão de liberdade ou prisão domiciliar
em razão da pandemia de coronavírus (Covid-19), sendo que do mesmo modo
não há que se falar em constrangimento ilegal.
Observe-se, nesse passo, que a Recomendação 62 do CNJ não
equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro benefício, e não
restou comprovada a falta de equipe de saúde lotada na unidade prisional ou
condição de saúde do paciente que justifique a medida.
Na referida Recomendação 62 do CNJ, o art. 5, incisos I e IV
exige que a unidade prisional não disponha de equipe médica, que haja
relatório médico suspeito de Covid-19 e que o estabelecimento prisional não
tenha espaço adequado para isolamento, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2164357-65.2020.8.26.0000 ITAPETININGA 6/7
“Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a
execução penal que, com vistas à redução dos riscos
epidemiológicos e em observância ao contexto local de
disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I
concessão de saída antecipada dos regimes fechado e
semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula
Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em
relação às: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas
responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com
deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com
deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo
de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais com
ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe
de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição,
com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de
jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que
favoreçam a propagação do novo coronavírus;...
IV
colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com
diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante
relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de
isolamento adequado no estabelecimento penal;” g.n.
Como já dito, não há provas que a condição de saúde do
paciente justifique a medida e não restou provada ausência de equipe médica
ou local para isolamento na unidade onde o paciente cumpre pena.
Nesse sentido:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março
de 2020,do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a
adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo
novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça
penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática
substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto
demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de
vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber
tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c)
o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que
o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente
em que a sociedade está inserida.
No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse exame
perfunctório próprio deste momento processual, não houve a
demonstração de tais pressupostos.”(STJ Habeas Corpus no
570082 - PR (2020/0078108-3)
Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca
Publicação no DJe/STJ n. 2882 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2164357-65.2020.8.26.0000 ITAPETININGA 7/7
02/04/2020).
Anote-se ainda que a Secretaria de Administração Penitenciária
SAP tem tomado as providências necessárias para contenção da pandemia
nas unidades prisionais do Estado.
Por último, quanto ao prazo concedido pelo Juízo para o pleito de
novo benefício, não obstante obediente ao princípio da razoabilidade, deve ser
afastado, eis que a Lei de Execução Penal não prevê qualquer lapso temporal
para a renovação do pedido.
Isso posto, concede-se parcialmente a ordem apenas para,
mantido o indeferimento do regime semiaberto, afastar o prazo de 06
meses para realização de novo pedido de progressão ao regime
semiaberto.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator